Tribunal: TJSP
Processo: 0000695-75.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso defensivo – Desnecessidade de oitiva judicial – Inteligência do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal – Relatos dos Agentes Penitenciários que demonstram suficientemente as ocorrências de indisciplina – Decisão bem fundamentada – Conduta que se amolda à previsão do artigo 50, VI, c.c. o artigo 39, II e V, ambos da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso defensivo – Desnecessidade de oitiva judicial – Inteligência do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal – Relatos dos Agentes Penitenciários que demonstram suficientemente as ocorrências de indisciplina – Decisão bem fundamentada – Conduta que se amolda à previsão do artigo 50, VI, c.c. o artigo 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal – Homologação de rigor – Rejeitada a preliminar, agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000695-75.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante LUCAS GOMES
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000695-75.2020.8.26.0026 -Voto no 6692
2
Agravo em Execução Penal no 0000695-75.2020.8.26.0026
Agravante: Lucas Gomes da Silva
Agravado: Ministério Público
Voto no 6692
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Falta disciplinar de
natureza grave Recurso defensivo Desnecessidade de
oitiva judicial Inteligência do art. 118, § 2o, da Lei de
Execução Penal
Relatos dos Agentes Penitenciários
que demonstram suficientemente as ocorrências de
indisciplina Decisão bem fundamentada Conduta que
se amolda à previsão do artigo 50, VI, c.c. o artigo 39, II
e V, ambos da Lei de Execução Penal Homologação de
rigor Rejeitada a preliminar, agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Lucas Gomes da Silva contra a r. decisão de fls. 74/77 que reconheceu a
ocorrência de faltas disciplinares de natureza grave por ele praticadas.
Inconformada, a Defesa pretende com o recurso
de fls. 01/08, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por falta da oitiva
judicial do agravante. No mérito, postula pela absolvição por atipicidade
da conduta ou, ao menos, desclassificação da infração disciplinar
praticada para natureza média. Subsidiariamente, requer o afastamento
da perda dos dias remidos ou a perda no mínimo.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta pelo Ministério Público pela
desclassificação para falta disciplinar de natureza média (fls. 80/84) e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 85), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria de Justiça se manifestado pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000695-75.2020.8.26.0026 -Voto no 6692
3
provimento do agravo (fls. 97/107).
É o relatório.
Preliminarmente, a alegação de nulidade ante a
ausência de oitiva judicial do sentenciado deve ser afastada.
Isso porque o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal, que trata da regressão de regime, não exige que a oitiva do
sentenciado seja judicial.
Nesse sentido é o entendimento deste tem sido o
posicionamento desta C. Câmara:
“Agravo
em
execução
Falta disciplinar
de
natureza grave. Nulidade não ocorrente Ausência de oitiva judicial do
sentenciado
Irrelevância
Art. 118, § 2o, da LEP que não prevê tal
providência
Precedentes
Preliminar afastada. Prática de novo crime
doloso, quando no regime aberto
Dispensabilidade de condenação
transitada em julgado
Inteligência dos arts. 52 e 118, I, da LEP

Precedentes
Regressão ao regime fechado, perda de 1/3 dos dias
remidos e interrupção do lapso para o fim de benefícios (progressão e
livramento condicional) Compatibilidade com as circunstâncias do caso
concreto
Recurso desprovido.” (TJ-SP
Agravo em Execução Penal
no 9000234-05.2017.8.26.0268; 4a Câmara de Direito Criminal Rel. Ivan
Sartori; j. 06.11.2018).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
FALTA GRAVE PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA INEXISTÊNCIA DE
PRAZO
PRESCRICIONAL
ESPECÍFICO
PARA
APURAÇÃO
DA FALTA DISCIPLINAR APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO
109 DO CÓDIGO PENAL TESE NÃO ACOLHIDA. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
FALTA GRAVE
NÃO
REALIZAÇÃO
DE OITIVA JUDICIAL NULIDADE INOCORRÊNCIA
SENTENCIADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000695-75.2020.8.26.0026 -Voto no 6692
4
OUVIDO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ASSISTÊNCIA DE
DEFENSOR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ALEGAÇÃO AFASTADA. AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE AUSÊNCIA DE PROVAS E
ATIPICIDADE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
APURADAS
EM
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
CONDUTA DO AGRAVANTE BEM DELINEADA

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
FALTA GRAVE REGRESSÃO AO
REGIME
FECHADO

ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DECISÃO
MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE PERDA DOS DIAS REMIDOS NO MÍNIMO LEGAL

INADMISSIBILIDADE CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP
Agravo em Execução Penal no 7007872-63.2017.8.26.0482; 4a Câmara de
Direito Criminal Rel. Ivana David; j. 22.05.2018).
Além disso, não houve qualquer prejuízo ao
sentenciado, visto que foi ouvido na presença de Advogado (fls. 26/27 e
52/53), permitindo ao reeducando o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste razão
ao agravante.
Com efeito, a prova oral colhida durante ambos os
procedimentos disciplinares (fls. 23/24 e 49/50) evidencia a gravidade das
infrações e a responsabilidade do agravante.
As
versões
apresentadas
pelo
sentenciado
(fls. 26/27 e 52/53) restaram isoladas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000695-75.2020.8.26.0026 -Voto no 6692
5
Os agentes de segurança penitenciária foram
seguros e convincentes na confirmação dos fatos.
Emilio Domingos Rocha Mello e Marcos Augusto
de Marchi relataram que, durante a entrega de produtos que chegaram
por meio de SEDEX, o sentenciado apresentou-se bastante alterado,
gritando que não iria cortar seu cabelo, proferindo palavras de baixo calão
e insultando os agentes penitenciários. Ressaltaram que mesmo após
advertido por Emilio, que pediu que o reeducando se mantivesse calmo e
realizasse o procedimento para cortar barba e cabelo, Lucas continuou a
gritar e desrespeitar os funcionários.
Igualmente os agentes de segurança Antonio
Valentim Junior e Marcio José Beluto Alves, que narraram que, enquanto
encaminhavam o sentenciado à Enfermaria, Lucas se recusou a realizar o
procedimento padrão da unidade prisional de colocar os braços para trás.
Afirmaram que, mesmo após receber ordens para tanto, o reeducando
visivelmente alterado se negou a fazê-lo, dizendo “aqui não é a rua que a
polícia manda, aqui quem manda é o crime”. Relataram que Marcio insistiu
para que Lucas o obedecesse, mas ele novamente se negou e passou a
gritar contra os funcionários.
Nem se argumente que os depoimentos acima não
são aptos para comprovar os fatos imputados ao reeducando. Inexiste
razão para se negar crédito às declarações dos agentes de segurança
penitenciária, visto que não teriam qualquer motivo para incriminar
alguém falsamente, tanto que nada de concreto foi comprovadamente
apresentado pela defesa.
Logo, os depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária têm presunção de idoneidade, merecendo credibilidade, vez
que foram prestados de forma segura e coesa.
Assim tem entendido este Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000695-75.2020.8.26.0026 -Voto no 6692
6
“Agravo em execução penal. Prática de falta de
natureza grave, consistente em desacato e desrespeito a funcionário
(arts. 50, inc. VI, c/c 39, inc. II e 52 da LEP c/c art. 331 do CP). Prova
suficiente da autoria. Validade dos depoimentos dos agentes penitenciários,
os quais se equiparam aos dos policiais para efeito probatório (LEP, art. 2o e
CPP, arts. 202 e 214, combinados) (...).” (TJ-SP
Rel. Des. Penteado
Navarro
9a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução no
0202400-52.2013.8.26.0000 j. 03/04/2014).
Ignorar ordens, mormente quando lhe foi dirigida
pessoalmente, consiste em desobediência. A segurança e a ordem internas
dos estabelecimentos prisionais dependem da regular execução de rotinas
diárias e da disciplina dos reeducandos, fluxo que foi atacado pela
conduta do ora agravante. Bem caracterizada, assim, a falta prevista no
artigo 50, VI, c.c. o artigo 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
Ressalte-se que descabe avaliar, como sugere a
combativa defesa, a efetiva lesividade da conduta. Isso porque a conduta
faltosa prevista nos citados dispositivos legais consiste na desobediência
de ordem dada pelo servidor, independentemente do resultado de tal
conduta.
O sentenciado sabe quais são os seus deveres e
obrigações e atitudes como essas podem comprometer a disciplina no
interior do presídio. Inviável, neste contexto, também a desclassificação
para falta de natureza média.
Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Preliminar Nulidade por ausência de oitiva judicial do sentenciado
Desacolhimento Procedimento de apuração da falta grave cometida pelo
agravante que observou os ditames do art. 118, § 2o, da LEP Ausência de
prejuízo Mérito Absolvição ou desclassificação Descabimento Falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000695-75.2020.8.26.0026 -Voto no 6692
7
devidamente comprovada e que constitui infração de natureza grave
(indisciplinar e desobediência)
Acusado que se recusou a cortar os
cabelos, descumprindo ordem e regramento da unidade prisional, incitando,
ainda, subversão à ordem e à disciplina Precedente Fração de perda
dos dias remidos fundamentada na gravidade da falta Interrupção do
lapso que se restringiu à progressão de regime Exegese das Súmulas no
441, 534 e 535, todas do STJ Preliminar rejeitada e recurso desprovido”
(TJSP Agravo em execução no 0002285-30.2019.8.26.0509; 4a Câmara
de Direito Criminal Rel. Camilo Léllis; j. 13.08.2019).
O r. decisum hostilizado, assim, apresenta-se
irrepreensível ao homologar o procedimento administrativo, reconhecendo
a prática de falta grave por parte do ora agravante.
Do mesmo modo, no tangente à perda dos dias
remidos ou a remir, a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das duas
infrações disciplinares foi bem aplicada e fundamentada para reprovação
das condutas, tendo em vista a evidente gravidade em concreto da falta
disciplinar e as circunstâncias da infração, conforme critérios norteadores
do artigo 57 da Lei de Execução Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastadas as
preliminares, nega-se provimento ao agravo interposto pelo sentenciado,
mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator